Tribunal: TJMT
Processo: 1045872-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045872-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[HOORGES FERREIRA TELES - CPF: 057.546.121-76 (ADVOGADO), ANELIA CRISTINA DA SILVA SOUSA JESUS - CPF: 041.332.901-19 (AGRAVANTE), HELIA QUIRINO TEIXEIRA DE SOUSA - CPF: 378.266.541-49 (AGRAVADO), ELENI DE SOUSA TEIXEIRA - CPF: 627.493.821-49 (ADVOGADO), JHONATAN TEIXEIRA DE SOUSA - CPF: 731.724.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DE SOUSA NETO - CPF: 014.817.751-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE JOÃO ERNESTO DE SOUSA - CPF: 277.274.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE SONEGAÇÃO DE BENS. COMUNICABILIDADE NO REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. INDEFERIMENTO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário que rejeitou pedido de colação de bens supostamente sonegados e indeferiu a realização de avaliação judicial do espólio. A agravante impugnou as primeiras declarações, sustentando a existência de bens não incluídos no monte partilhável e requerendo perícia para reavaliação dos bens arrolados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) a mera existência de bens registrados também em nome da inventariante, sob regime de comunhão universal, autoriza o reconhecimento de sonegação e a inclusão automática no monte partilhável; e (ii) a discordância genérica quanto aos valores atribuídos aos bens impõe a realização de avaliação judicial.

III. Razões de decidir

A simples juntada de certidão positiva em nome da cônjuge sobrevivente não comprova, por si, a comunicabilidade automática dos bens, notadamente diante das hipóteses legais de exclusão previstas no CC, art. 1.668. Incumbe à parte que alega a sonegação demonstrar, de forma individualizada, a origem e a natureza jurídica dos bens, nos termos do CPC, art. 373, I.

O inventário não se presta à instauração de investigação patrimonial ampla e desprovida de lastro documental mínimo. Ausentes elementos concretos aptos a infirmar as primeiras declarações, correta a decisão que rejeitou o pedido de colação.

A realização de avaliação judicial exige demonstração objetiva de erro ou subavaliação relevante. A discordância abstrata quanto aos valores atribuídos, inclusive com base em parâmetros fazendários, não justifica a instauração de perícia, sob pena de afronta aos princípios da duração razoável do processo e da economia processual (CF/1988, art. 5º, LXXVIII).

A determinação de inclusão de imóvel específico no monte partilhável, por ausência de prova de alienação válida, evidencia a postura técnica e equidistante do juízo de origem, inexistindo error in procedendo ou
error in judicando
a ser corrigido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de sonegação de bens no inventário exige prova concreta e individualizada da comunicabilidade e da indevida exclusão do monte partilhável, não bastando a mera titularidade registral em nome da cônjuge sobrevivente. 2. A avaliação judicial dos bens do espólio depende de demonstração objetiva de erro ou subavaliação relevante, não se justificando por mera discordância genérica da parte.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANÉLIA CRISTINA DA SILVA SOUSA JESUS
(Id-336770897) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, constante do Id-336780860, que em sede de
AÇÃO DE INVENTÁRIO
nº. 1007916-44.2021.8.11.0004,
proposta
em desfavor de
HÉLIA QUIRINO TEIXEIRA DE SOUS,
com o objetivo de

reformar decisão interlocutória proferida nos autos de inventário n.º 1007916-44.2021.8.11.0004, que rejeitou pedido de colação de bens supostamente sonegados e indeferiu a realização de avaliação judicial do espólio
.

Alega a parte autora que:

·

O processo de origem trata do inventário dos bens deixados por João Ernesto de Sousa, falecido em 21/01/2021, que era casado sob o regime de comunhão universal de bens com a inventariante, ora agravada;

·

Nas Primeiras Declarações foram constatadas irregularidades graves, como:

o

Ocultação de bens imóveis registrados apenas em nome da viúva;

o

Subavaliação do acervo patrimonial;

·

A impugnação apresentada pela agravante buscou incluir todo o patrimônio amealhado pelo casal ao monte-mor, bem como ajustar os valores ao mercado, visando partilha equitativa;

·

A decisão agravada (ID 213885552), entretanto, rejeitou os pedidos da agravante sob o fundamento de que esta não comprovou a comunicabilidade dos bens indicados, indeferindo também a avaliação judicial e validando os valores fiscais apresentados pela inventariante.

Em suas palavras, a agravante afirma:

“A decisão recorrida, data venia, parte de premissas equivocadas quanto ao ônus da prova no regime da comunhão universal e ignora a patente discrepância entre o valor fiscal e o valor real dos bens, causando prejuízo direto à legítima da herdeira”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

A decisão incorreu em erro ao desconsiderar o art. 1.667 do Código Civil, que prevê a comunicabilidade absoluta dos bens no regime da comunhão universal;

·

Não cabe à herdeira comprovar a comunicabilidade de bens adquiridos na constância do casamento e registrados em nome da viúva, pois essa presunção é legal e absoluta;

·

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nesse regime, até mesmo cotas sociais se comunicam, o que torna inadmissível excluir bens imóveis;

·

Ao exigir que a agravante demonstre a comunicabilidade, o juízo impõe um “ônus diabólico”, contrariando o texto legal;

·

A agravada (viúva/inventariante) é quem deveria provar a incomunicabilidade por meio de documentos específicos (ex: cláusulas restritivas, doações ou herança com sub-rogação).

Sustenta ainda que:

·

Houve cerceamento de defesa ao se indeferir o pedido de avaliação judicial dos bens;

·

O juiz de origem considerou a impugnação genérica e exigiu laudo técnico particular, validando os valores fiscais da SEFAZ;

·

A agravante é beneficiária da justiça gratuita e não possui meios para custear laudos particulares;

·

Foram anexadas amostragens de mercado demonstrando discrepâncias entre os valores atribuídos e os praticados na localidade — por exemplo:

o

Imóvel simples avaliado pela inventariante em R$ 149.718,87 está sendo ofertado no mercado por R$ 185.000,00;

o

Imóveis similares aos destinados à viúva superam R$ 430.000,00.

Segundo a agravante, manter os valores fiscais prejudica seu quinhão, pois:

“A viúva fica com o patrimônio físico (imóveis) pagando reposições em dinheiro baseadas em valores irreais, enquanto a herdeira recebe um valor nominal que não lhe permite adquirir sequer um imóvel equivalente”.

Por fim, requer que:

·

Seja concedido efeito suspensivo ao agravo (tutela recursal antecipada), para suspender o andamento do inventário até o julgamento do recurso, sob pena de risco irreparável, dado que os bens podem ser alienados;

·

Seja deferida a gratuidade da justiça para o processamento do recurso;

·

Seja intimada a agravada para apresentação de contrarrazões;

·

No mérito, seja dado provimento total ao agravo, com os seguintes efeitos:

o

Inclusão no monte partilhável de todos os bens registrados em nome da viúva, presumindo-se sua comunicabilidade;

o

Realização de avaliação judicial por oficial de justiça avaliador, afastando-se os valores fiscais da SEFAZ.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-337215395.

A Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-344638356.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifestou pela ausência de interesse ministerial - Id-346915398.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE INVENTÁRIO
,
com o objetivo de

reformar decisão interlocutória proferida nos autos de inventário n.º 1007916-44.2021.8.11.0004, que rejeitou pedido de colação de bens supostamente sonegados e indeferiu a realização de avaliação judicial do espólio
.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

Nos autos originários (Inventário nº 1007916-44.2021.8.11.0004), a herdeira ANELIA CRISTINA DA SILVA SOUSA JESUS impugna o rol de bens e a proposta de partilha, sustentando existência de bens sonegados e requerendo avaliação judicial.

A decisão recorrida (Id-213885552) consignou expressamente que a impugnante não apresentou prova idônea da alegada sonegação, limitando-se à juntada de certidão positiva em nome da inventariante, circunstância insuficiente para demonstrar comunicabilidade automática, especialmente à luz das hipóteses de exclusão previstas no art. 1.668 do Código Civil.

Em contrarrazões, a INVENTARIANTE sustenta inexistência de sonegação, esclarecendo que os bens apontados constam regularmente nas declarações, que o regime era de comunhão universal, e que os valores atribuídos seguem avaliação da SEFAZ, inexistindo justificativa concreta para perícia judicial.

Aduz, ainda, que eventual dúvida sobre registros imobiliários deveria ser sanada por meio de ofício ao cartório competente, não havendo prova robusta de ocultação patrimonial.

O núcleo da controvérsia reside na alegação de comunicabilidade automática de bens registrados também em nome da inventariante. Ocorre que o simples fato de constarem bens em nome da cônjuge sobrevivente, ainda sob regime de comunhão universal, não conduz, por si, à conclusão de sonegação ou incorreta exclusão do monte, pois a legislação civil expressamente prevê hipóteses de exclusão da comunhão, exigindo demonstração individualizada da natureza jurídica de cada bem.

A decisão recorrida foi precisa ao afirmar que a agravante não trouxe elementos mínimos aptos a infirmar as primeiras declarações. A juntada de certidão genérica não supre a exigência probatória de individualização da origem patrimonial. O ônus da prova incumbe a quem alega fato constitutivo de seu direito, não se podendo converter o inventário em campo de investigação ampla desprovida de lastro documental.

No tocante à avaliação judicial, igualmente não assiste razão à agravante. A discordância abstrata quanto aos valores atribuídos não equivale à demonstração técnica de subavaliação. A decisão destacou que inexistem situações concretas indicativas de erro ou descompasso relevante. A realização de perícia, sem indício mínimo de inadequação, importaria indevida protelação do feito, em afronta aos princípios da duração razoável do processo e da economia processual.

Ressalte-se que o juízo singular, inclusive, determinou a inclusão do imóvel matrícula 48.486 no monte partilhável por ausência de prova de alienação válida, revelando postura equidistante e técnica, sem favorecimento de qualquer das partes.

O agravo, em verdade, limita-se a reiterar argumentos já apreciados, sem trazer elemento novo apto a desconstituir os fundamentos da decisão. Não demonstrado
error in procedendo
nem
error in judicando
, impõe-se a manutenção integral do decisum.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026